Tribunal: TJPA
Processo: 0806141-06.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806141-06.2021.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO CASSIO GONCALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. PACIENTE NÃO RECOLHIDO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, ATUALMENTE SOLTO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO SUPOSTAMENTE ALCANÇADA. SALVO-CONDUTO - IMINENTE COAÇÃO ILEGAL À LIBERDADE DE IR E VIR NÃO DEMONSTRADA. NOVA DATA-BASE PARA PROJEÇÕES DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A impetração merece ser conhecida, uma vez que, muito embora pendente a apreciação do benefício de progressão de regime pelo Juízo primevo, a hipótese não enseja indevida supressão de instância, haja vista que não requerida a referida benesse pela defesa, mas, sim, arguido o receio de o paciente vir a ser recolhido ao regime semiaberto, consoante determinado em sentença, muito embora já satisfeito, em tese, o requisito objetivo para a progressão a regime mais brando.

2.O deferimento do pedido de
Habeas Corpus
preventivo requer a demonstração da efetiva ameaça ao direto de liberdade de locomoção, bem como da manifesta necessidade de sua concessão em virtude da iminente ocorrência do constrangimento ilegal.

3. Ausentes, no caso, quaisquer indícios da iminência de constrangimento ilegal, uma vez que o réu deve iniciar o cumprimento de sua condenação, oportunidade na qual, considerando a nova data-base, serão refeitos os cálculos para os benefícios penais, como nova projeção para o alcance da progressão ao regime aberto.

4.
Writ
conhecido e denegado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar o
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo Nunes.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus

preventivo

com pedido de liminar impetrado em favor de
Rodrigo Cássio Gonçalves dos Santos
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, no que tange ao Processo de Origem n.º
0020685-27.2020.8.14.0401 (SEEU).

Consta da impetração que o paciente foi condenado, por decisão já transitada livremente em julgado (em 13/09/2019), nos autos do Processo Criminal de n.º 0002846-91.2017.8.14.0401, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Alega que a guia de recolhimento para execução deixou de ser cumprida e, desde a data da realização da Audiência de Instrução e Julgamento (28/06/2017), até a presente impetração, o paciente permanece na condição de solto com monitoramento eletrônico. Deixou, portanto, de ser recolhido ao estabelecimento prisional para início do cumprimento de sua reprimenda no regime semiaberto.

Salienta que, em 01/07/2021, o réu atingiu o requisito objetivo para progressão ao regime aberto. Em 23/06/2021, porém, o Juízo impetrado oficiou à SEAP, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informasse a razão do não cumprimento da pena no regime intermediário, mas em “prisão domiciliar” monitorada.

Aduz, entretanto, que não houve resposta da mencionada Secretaria de Estado, sendo o paciente informado, pela central de monitoramento, que deveria comparecer, em 01/07/2021, na referida central, munido de documentos e da sentença de progressão de regime para retirada da tornozeleira eletrônica.

Sustenta, assim, risco de prisão ilegal do paciente, já que não pode ser penalizado pelo flagrante equívoco da SEAP, uma vez que não contribuiu para o não cumprimento da decisão que determinou o seu recolhimento a estabelecimento compatível com o regime semiaberto.

Nestes termos, pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido o competente SALVO-CONDUTO em favor do apenado. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Clama pelo direito de sustentar oralmente as razões da impetração.

Em virtude do afastamento funcional desta Relatora, o pleito liminar fora indeferido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro, consoante decisão de ID 5662994.

Em
informações
, o Magistrado
a quo
assim esclarece:

“(...) Por meio do atestado de liquidação de pena observa-se que o apenado cumpre 06 anos de pena privativa de liberdade, estando, atualmente, no regime semiaberto com previsão de alcance do requisito objetivo para progressão ao aberto em 01.07.2021.

Este Juízo solicitou informações à SEAP sobre o porquê do apenado estar em regime domiciliar monitorado quando o regime correto de pena seria o semiaberto, mas até o presente momento não aportou neste Juízo as informações solicitadas.

Além disso, este Juízo solicitou informações sobre a regularidade do cumprimento das medidas cautelares e da monitoração eletrônica do apenado.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado pelo
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas
, manifesta-se pelo
não

conhecimento
da ordem impetrada, em face de alegada supressão de instância.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, anoto que a impetração merece ser conhecida, uma vez que, muito embora pendente a apreciação do benefício de progressão de regime pelo Juízo primevo, a hipótese não enseja indevida supressão de instância, haja vista que não requerida a referida benesse pela defesa, mas, sim, arguido o receio de o paciente vir a ser recolhido ao regime semiaberto, consoante determinado em sentença, muito embora já satisfeito, em tese, o requisito objetivo para a progressão a regime mais brando.

Compulsando detalhadamente os autos, observa-se que o paciente respondeu ao processo, em parte, na condição de solto, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, com monitoramento eletrônico (Documento 2017.02587406-24 – Libra), vindo a ser sentenciado e condenado em 25 de julho de 2018, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, como incurso no tipo penal do art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB.

Determinada a expedição da Guia de Recolhimento de Sentença e encaminhada à SEAP, aquela deixou de ser cumprida pela referida Secretaria, permanecendo o réu, até os tempos atuais, em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, já que não transferido para casa penal compatível com o regime intermediário estabelecido em sentença definitiva.

Consoante Atestado de Pena (ID 5694831), o paciente alcançaria o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 01/07/2021.
Cálculo este, entretanto, produzido com referência à data de início do cumprimento da condenação em 27/11/2020 (nova data-base), O QUE DEIXOU DE OCORRER, JÁ QUE NÃO HOUVE CUMPRIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVO, uma vez que o réu não foi recolhido ao cárcere.

O Magistrado da Execução, em 22/06/2021, determinou a expedição de Ofício à SEAP para que informasse, no prazo de 10 (dez) dias, as razões pelas quais o apenado encontra-se em gozo de “prisão domiciliar monitorada” (em realidade, em medida cautelar com monitoramento eletrônico, consoante consulta ao INFOPEN), quando deveria estar cumprindo pena em regime semiaberto.

Em 15/07/2021, o mencionado Juízo reiterou a diligência supra e, ainda, solicitou informações acerca da regularidade do cumprimento do monitoramento eletrônico pelo apenado.

Em consulta atualizada ao Processo de Execução
0020685-27.2020.8.14.0401 (SEEU), verifica-se que a até o presente não houve resposta da SEAP acerca das informações solicitadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

É cediço que, somente é cabível o
habeas

corpus

preventivo
quando há fundado receio de ocorrência de
OFENSA ILEGAL
à liberdade de locomoção iminente.

No caso em apreço, em que pese a situação de custódia do apenado, a clamar necessária resolução por parte do Juízo impetrado,
nada há nos autos que indique a iminência de o paciente vir a ter a sua liberdade de locomoção RESTRINGIDA ILEGALMENTE.

O cálculo constante no Atestado de Pena do réu, que apresenta a previsão de alcance para progressão ao regime aberto, em 01/07/2021, há de ser retificado pelo Juízo da Execução, uma vez que utiliza como última data-base o dia 27/11/2020, quando então, o paciente teria iniciado o cumprimento de sua condenação, o que, como já fartamente destacado, NÃO OCORREU.

Assim, não há nos autos dados concretos a justificar o receio do paciente em uma provável determinação ilegal de recolhimento a regime semiaberto.
Ausentes, assim, no caso, quaisquer indícios da iminência de constrangimento ilegal,
uma vez que o réu
deve iniciar o cumprimento de sua condenação, oportunidade na qual, considerando a nova data-base, serão refeitos os cálculos para os benefícios penais, como NOVA PROJEÇÃO para o alcance do regime aberto.

Ora, consoante o disposto no art. 5º, LXVIII, o
Habeas Corpus
deverá ser concedido "
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".

Conforme também é sabido, o deferimento do pedido de
Habeas Corpus
preventivo requer a demonstração da efetiva ameaça ao direto de liberdade de locomoção, bem como da
manifesta necessidade de sua concessão em virtude da iminente ocorrência do constrangimento ilegal, o que não se afigura na hipótese.

Desse modo, inexistindo ameaça de constrangimento ilegal, por ato ilegal ou abuso de poder, não há lugar para a expedição de salvo-conduto.

Nesta seara de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERROGATÓRIO DO PACIENTE NÃO REALIZADO. NULIDADE NÃO ALEGADA A TEMPO E MODO. ART. 571 DO CPP. PRECLUSÃO. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DO ART. 565 DO CPP. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

5.
O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática. No caso, não foi demonstrado pela defesa a existência de ato ou ameaça real ou iminente contra a liberdade de ir e vir do paciente.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC 533.821/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019) (grifei)

Diante do exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do presente
writ
,
a denegação da ordem é medida que se impõe
.

É o voto.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/08/2021